Tribunal: STF
Processo: RHC 260107
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marco Antônio Amorim de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 891.564/MT, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à exclusão da majorante prevista no art. 317, § 1º, do Código Penal, aplicada em condenação por corrupção passiva e lavagem de capitais. 



    2. O agravante foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, posteriormente reduzidos para 09 (nove)  anos e 06 (seis)  meses, além de multa, por infração ao art. 317 do CP e ao art. 1º, V e VII, e § 4º, da Lei n. 8.613/1998. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região aplicou a majorante do § 1º do art. 317 do CP.  O Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 



    3. A Defesa alega constrangimento ilegal pela inclusão da majorante, não reconhecida em relação ao corréu, cuja punibilidade foi extinta por prescrição. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a inclusão da majorante prevista no art. 317, § 1º, do CP, na condenação do agravante, configura bis in idem. 



    5. Outro ponto é verificar se o habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar a aplicação da majorante, considerando a necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    III. Razões de decidir 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em apreço. 



    7. A aplicação da majorante do art. 317, § 1º, do CP  encontra respaldo na jurisprudência, pois visa punir com maior rigor o agente que, em razão da vantagem recebida, conduta prevista no caput do tipo penal, efetivamente realiza o ato violando o dever funcional de zelar pela probidade e interesse público, ausente o alegado bis in idem. 



    8. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de fatos e provas, sendo inviável a apreciação de alegações que buscam a exclusão de causa de aumento de pena em razão da menor reprovabilidade da conduta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental  não  provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta para reexame de fatos e provas  nem para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A majorante do art. 317, § 1º, do CP  é aplicável quando o agente, em razão da vantagem recebida, efetivamente realiza o ato de ofício, não configurando bis in idem”.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VII, da Lei 9.613/1998), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (eDOC 7)



    O Tribunal Regional Federal da 1º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas ao patamar de 9 anos e 6 meses de reclusão, mas acolheu o pedido formulado na apelação interposta pelo Ministério Público, para aplicar a causa de aumento de pena do art. 317, § 1º, do Código Penal. (eDOC 8-9)



    Buscando a exclusão da referida majorante, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 33). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 52)



    Nesta Corte (eDOC 55), a defesa insiste no pedido formulado no STJ.



    Nas razões recusais, aduz que, “ao passo que a sentença reconheceu a licitude da atuação do parlamentar ao propor emendas orçamentárias por se tratar de prerrogativa típica do mandato legislativo, a instância revisora aplicou, de forma contraditória e desproporcional, a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 317 do Código Penal somente ao assessor, e não ao deputado, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição.” (p. 8) 



    Enfatiza que há “duplo equívoco judicial, pois (i) aplicou-se uma causa de aumento que exige demonstração de violação específica ao dever funcional a um agente que sequer detinha a prerrogativa legal de praticar ‘ato de ofício’ e, (ii) além disso, deixou-se de aplicar o mesmo agravante àquele que detinha função pública de maior responsabilidade e prerrogativas institucionais diretas, promovendo uma distorção manifesta na individualização da resposta penal.” (p. 10)



    Afirma que “o tipo penal qualificado previsto no §1º do art. 317 do Código Penal requer, para sua incidência, não apenas o recebimento da vantagem indevida, mas também a prática concreta de um ato funcional em violação ao dever legal, o que, no caso concreto, inexiste.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO §1º DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECORRENTE QUE OSTENTAVA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR E VIOLOU O SEU DEVER FUNCIONAL. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE NA CONSUMAÇÃO DE INFRAÇÕES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 76)



    Requer, assim, o provimento do recurso, “reconhecendo-se a nulidade parcial da dosimetria da pena, em razão da indevida aplicação da majorante.” (p. 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência da Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    No presente recurso, insiste o recorrente na tese de que é ilegal a incidência da causa de aumento de pena do § 1º do art. 317 do Código Penal, pois não demonstrada “a prática concreta de um ato funcional em violação ao dever legal.”



    Não tem razão.



    O crime de corrupção passiva encontra previsão no artigo 317 do Código Penal:



    Corrupção passiva



    “Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:



    “Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



    “§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.



    “§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:



    “Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa”.



    Pela redação do caput do art. 317 do Código Penal, o núcleo do tipo penal é a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida. Resta claro que a vantagem em si não é um elemento acidental do tipo, mas sim o seu principal elemento constitutivo. 



    Outra é a lógica do §1º do art. 317 do CP. Aqui, tem-se a chamada corrupção qualificada, na qual, além da recepção da vantagem, a atuação do agente público se torna ainda mais repreensível porque ele pratica determinado ato que até mesmo isoladamente – isto é, a despeito do recebimento de qualquer vantagem – já seria ilegal. 



    No caso dos autos, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a referida causa de aumento de pena com base nos seguintes fundamentos:



    “Por fim, no que tange à causa de aumento prevista no art. 317, § 1°, do CP, registro que o MPF sustenta a sua incidência em razão da prática da conduta delitiva com "violação do dever funcional", conforme transcrevo a seguir: 



    "(...) A despeito de a apresentação de emendas orçamentárias ser atividade parlamentar licita, não se pode olvidar que o denunciado CARLOS DUNGA privilegiou proposições destinadas à aquisição de unidades móveis de saúde, a fim de beneficiar a si mesmo e aos demais integrantes da organização criminosa a que pertencia. É de ofuscante obviedade que a prática desses atos deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, a exemplo dos de impessoalidade e moralidade ( ..)" (fls. 2-G) (g.n.). 



    Não obstante, conforme tenho consignado nas sentenças proferidas em ações penais interpostas contra ex-parlamentares no âmbito da operação sanguessuga, ao propor as emendas orçamentárias, o então deputado nada mais fez do que exercer o seu legítimo papel de parlamentar, só que, no caso, motivado por oferta e recebimento de vantagem indevida. 



    Não se sustente - com a finalidade de justificar a causa de aumento -, que a prática dos atos pelo acusado "deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, a exemplo dos de impessoalidade e moralidade". 



    Não se nega que houve infringência aos princípios da impessoalidade e moralidade, mas isso, por si só, não acarreta a configuração da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do art. 317. Em verdade, todo ato de corrupção, por si só, caracteriza infração aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem reger os atos daqueles que exercem cargo ou funções públicas. Mas, isso constitui o próprio núcleo do tipo legal contido no caput do art. 317 do Código Penal. 



    Para além da violação dos princípios, se faz necessário um dado concreto, que evidencie que o ato de oficio praticado viole um dever funcional específico. Nesse sentido, as lições de Bitencourt: 



    A exemplo da previsão do parágrafo único do art. 333 (corrupção ativa), se o funcionário público, em razão da vantagem ou promessa dela, retarda ou omite ato de oficio ou o pratica infringido dever funcional, a pena é majorada cm um terço. Não deixa de ser uma espécie de punição pelo exaurimento do crime. Entretanto, se o funcionário pratica ato de oficio de natureza legal, sem violar o dever funcional, não incide na forma qualificada, e sim no caput do art. 317 do CP (...).(Bitencourt, Cézar Roberto. Código Penal Comentado, São Paulo: Saraiva, 6' Edição, p.1.188. Negritei e grifei.) 



    Tendo sido os atos de oficio, praticados pelo acusado, de natureza legal, incabível, portanto, a causa de aumento, no caso concreto. 



    Não sendo cabível a aplicação da causa de aumento em questão, conforme já foi explanado anteriormente, também encontra-se prescrita a pretensão punitiva estatal o delito previsto no art. 317, caput, do CP”. (eDOC 7, p. 6-7)



    Ao acolher a pretensão do Ministério Público em sede de apelação, todavia, consignou o TRF da 1º Região:



    “Com efeito, Marco Antônio Amorim Cavalcante, na qualidade de assessor de Deputado Federal, uniu-se de forma consciente ao núcleo da organização criminosa, recebendo dinheiro ilícito do grupo criminoso. O acusado tinha pleno conhecimento do esquema de corrupção, que consistia no pagamento de comissão a parlamentares, em troca da aprovação de emendas ao orçamento. Não há dúvidas de que o réu aceitou promessa de vantagem indevida para a prática ou omissão de ato inerente à sua função, sendo certo que a prova oral, em cotejo com os demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, são firmes nesse sentido. 



    A tese de que os valores recebidos em benefício de Ildeu se tratavam de honorários advocatícios não se sustenta, pois não é crível que dinheiro advindo de atividade profissional lícita necessitaria de dissimulação para o recebimento, com a utilização de conta bancária de terceiro estranho ao gabinete do deputado. O dolo na conduta resta evidenciado. 



    À luz das considerações supra, e à vista do conjunto probatório residente nos autos, a materialidade delitiva, a autoria do delito e o dolo na conduta do acusado mostram-se consistentes, sendo intocável a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. 



    Desta forma, perfeita a sentença no ponto em que condenou o réu na figura típica do art. 317 do Código Penal.



    Por outro lado, com razão o Ministério Público Federal ao pugnar pela aplicação da causa de aumento prevista no §1º do art. 317 do CP, tendo em vista que em decorrência da conduta de corrupção passiva foram realizadas emendas parlamentares "compradas" que direcionaram recursos à contratação ilícita de empresas ligadas ao grupo Planam”. (eDOC 9, p. 8)



    Por fim, registrou o STJ ao apreciar o habeas corpus:



    De fato, como se observa do acórdão da apelação, foi reconhecida a causa de aumento em relação ao ora agravante porque, em consequência da vantagem recebida, violou dever funcional em concurso com o deputado ao direcionar recursos por meio de emendas orçamentárias a empresas com eles conluiadas, situação que autoriza a inclusão da majorante, inexistente bis in idem, conforme precedentes desta Corte, por exigir o tipo penal descrito no caput do art. 317 do CP a solicitação ou recebimento da vantagem indevida, enquanto o § 1º busca punir com maior rigor o agente que efetivamente realiza o ato priorizando interesse particular. (eDOC 53, p. 6)



    Essa conclusão está alinhada ao mais recente entendimento jurisprudencial do Plenário desta Corte, que, ao julgar pretensão semelhante nos autos da Revisão Criminal 5.500, Dje 16.10.2024, decidiu que “A interpretação da expressão ‘prática infringindo dever funcional’ (art. 317, §2º do CP) engloba o ato que está dentro das atribuições do funcionário público.” 



    No voto condutor do referido acórdão, consignou o Ministro Flávio Dino:



    “A qualificadora prevista na lei tem o seguinte teor: 



    “§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.” 



    Não há dúvidas da prática do ato de ofício (emendas parlamentares) e de que foi feito de modo a infringir dever funcional (há violações de vários dispositivos do código de ética e decoro parlamentar). 



    É irrefutável a existência de um dever funcional consistente em destinar emendas parlamentares exclusivamente alinhadas ao interesse público , com probidade. 



    Seria paradoxal o acervo probatório demonstrar que as emendas parlamentares foram motivadas por motivos alheios ao interesse público e não reconhecer a existência de infração de dever funcional. 



    É preciso levar a sério as funções parlamentares e as consequências jurídicas do uso indevido do relevante poder de propor emendas parlamentares”.



    A propósito, ainda cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “22. Como se observa, a Corte Regional impôs a causa de aumento de pena fundamentando a sua decisão nas circunstâncias específicas do caso, uma vez que o recorrente, como assessor do parlamentar, teve participação determinante na consumação das infrações, pois, ao agir em concurso com seu superior, direcionou recursos a empresas a eles conluiadas. 



    23. Verifica-se que o recorrente atuou como articulador entre as entidades beneficiárias e o parlamentar, delineando a estrutura de recebimento dos valores e facilitando a consecução do crime, o que demonstra participação determinante para a consumação do delito. Sua função de assessor, por si só, implica poder de influência sobre decisões orçamentárias, o que facilitou a obtenção de vantagens indevidas mediante desvio de recursos públicos, justificando a majoração da conduta ilícita.



    24. Além disso, há nos autos prova do recebimento de quantias sob a rubrica de “comissão” e do uso de dados bancários para facilitar o repasse, evidenciando circunstâncias que aumentam a reprovabilidade da conduta e o risco agregado à atuação de quem participa ativamente do esquema. 



    25. Com efeito, os autos demonstram que o recorrente recebeu dois depósitos no valor de R$ 4.999,99 e um de R$ 4.862,00, em 30/06/2004, em benefício do parlamentar Ildeu Araújo, e que dinheiro foi depositado a título de "comissão" pela propositura de emendas orçamentárias que destinavam recursos públicos federais a municípios e entidades de interesse da associação criminosa. Os autos também dão conta que o recorrente forneceu a conta bancária de seu filho, Marcelo Coelho de Carvalho, para recebimento de depósitos em favor o deputado federal Ildeu Araújo, referente à comissão de 12% sobre o total da emenda parlamentar. Desse modo, o recorrente participou ativamente do crime de corrupção passiva em todas as etapas de execução”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente